Tribunal: TJPA
Processo: 0804615-49.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804615-49.2022.8.14.0006

APELANTE: LUCAS ROBERTO FREITAS BRANDÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa com o objetivo de desclassificar a condenação pelo crime de roubo (art. 157 do Código Penal) para o crime de furto (art. 155 do Código Penal), sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para desclassificar o crime de roubo para o de furto, diante da alegada inexistência de grave ameaça à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral colhida em juízo revela-se firme e coerente quanto à existência de grave ameaça exercida com o uso de arma branca (faca), elemento caracterizador do crime de roubo.

4.

A vítima foi clara ao relatar que o acusado a abordou em via pública, durante a noite, e anunciou o assalto portando uma faca.

5.

O depoimento da filha da vítima confirma a versão apresentada, ao relatar que sua mãe mencionou, logo após o ocorrido, o uso de faca pelo agente.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a força probatória da palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

7.

A presença de grave ameaça, evidenciada pelo emprego de arma branca, afasta a possibilidade de desclassificação para o crime de furto, nos termos do art. 155 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155 e 157.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUCAS ROBERTO FREITAS BRANDÃO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do
crime previsto no
art.
157,
caput
, do Código Penal
, sendo-lhe aplicada a sanção de

04 (quatro) anos de reclusão e a 40 (quarenta) dias-multas
(ID 28662693).

Em suas razões recursais, a defesa requer unicamente a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto (art. 155 do CP), haja vista a
ausência de provas quanto a violência ou grave ameaça
(ID 28662704).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 28662706.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
não provimento do apelo
(ID 29818586).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto a inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.

A defesa pleiteia a desclassificação da conduta imputada, a fim de que seja reconhecido o crime de furto, previsto no art. 155 do Código Penal, sob o argumento de inexistirem elementos probatórios aptos a demonstrar a ocorrência de violência ou grave ameaça.

Tal pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A vítima,
Nazaré Nunes da Costa
, foi firme, clara e coerente ao afirmar que o acusado utilizou uma faca durante a abordagem criminosa. Em juízo, relatou que, ao descer do ônibus em horário noturno e permanecer abrigada da chuva na porta de uma igreja, foi surpreendida pelo apelante, que se aproximou em uma bicicleta e, portando uma faca (arma branca), anunciou o assalto, exigindo a entrega de seu aparelho celular.

Diante da grave ameaça exercida com o emprego da arma branca, a vítima entregou o bem, ocasião em que o agente empreendeu fuga em sua bicicleta. Asseverou, ainda, que a ação foi rápida e intimidatória, não tendo conseguido recuperar o telefone subtraído. Relatou que o acusado chegou a ser contido por populares a poucos metros do local dos fatos, após ela e sua filha gritarem por socorro, embora o objeto não tenha sido localizado. Destacou, por fim, que o agente não utilizava máscara, sendo possível reconhecê-lo no momento da abordagem, inclusive por já o conhecer de vista em razão de serviços eventuais anteriormente prestados à sua família.

Corroborando tal versão, a filha da vítima,
Natália Silva
, declarou que sua genitora, ao narrar os fatos logo após o ocorrido, informou que o apelante estava portando uma faca no momento da subtração.

Nesse contexto, resta plenamente caracterizada a grave ameaça necessária à configuração do crime de roubo. Ressalte-se, ademais, que a palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, sendo apta a fundamentar a condenação quando firme, coerente e em consonância com o conjunto probatório, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.

(AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Assim, inexistem elementos que autorizem a pretendida desclassificação para o crime de furto, uma vez que restou comprovado que a subtração do bem ocorreu mediante grave ameaça, consubstanciada no emprego de arma branca, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a incidência do art. 155 do Código Penal.

Destarte, demonstrada a presença de violência ou grave ameaça à pessoa, impõe-se a manutenção da tipificação no art. 157 do Código Penal, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença quanto a esse ponto.

Diante do exposto, rejeita-se o pleito defensivo de desclassificação do delito, devendo ser preservada a condenação pelo crime de roubo, nos exatos termos em que proferida pelo Juízo de origem.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026